Tribunal: STF
Processo: ADI 7171
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVERSÃO, EM FAVOR DA UNIÃO OU DOS ESTADOS, DOS BENS, DIREITOS E VALORES RELACIONADOS À PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NA LEI 9.613/1998. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO ROL DE DESTINATÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ISONOMIA E PACTO FEDERATIVO.



    1. A Lei 9.613/1998, ao tratar de bens, direitos ou valores objeto de constrição judicial, em virtude de decretação de medida assecuratória ou pela perda em razão de condenação criminal, previu a sua destinação à União ou aos Estados, a depender da respectiva competência do órgão julgador, sem a previsão do Distrito Federal no rol de destinatários, mesmo nas hipóteses de competência da Justiça do Distrito Federal. 



    2. Compete à União, nos termos do art. 21, incisos XIII e XIV da Constituição Federal, organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e os órgãos de segurança pública do Distrito Federal. A fixação de despesas com a Justiça do Distrito Federal e Territórios, com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e com o Fundo Constitucional do Distrito Federal encontra-se prevista no orçamento da União.



    3. O Distrito Federal detém natureza singular, com limitações próprias, constitucionalmente previstas, na capacidade de auto-organização e autogoverno, havendo uma parcial tutela da União.



    4. Inocorrência de ofensa ao regime federativo, tampouco de tratamento discriminatório injustificado ao Distrito Federal. A Lei 9.613/1998, na redação pela Lei 12.683/2012, ao estabelecer uma ordenação em que os bens perdidos serão destinados 
à União ou aos Estados, a depender da respectiva competência do órgão julgador, respeita o pacto federativo, pois estabelece tratamento compatível com as peculiaridades que caracterizam o Distrito Federal. 



    5. Ação julgada improcedente.